Tribunal: TJDFT
Processo: 0737587-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. NECESSIDADE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. ABALO EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. REPARAÇÃO MORAL. EXCLUSÃO.
1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do CPC.
2. Ao decidir a questão, o Julgador, verificando que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não existir a necessidade de dilação probatória, poderá julgar antecipadamente a lide, não caracterizando, portanto, cerceamento de defesa.
3. Ainda que imunes à legislação consumerista, os planos de saúde de autogestão submetem-se aos ditames da Lei 9.656/1998 e do Código Civil bem como ao regramento exarado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
4. Segundo entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de plano de saúde podem limitar as hipóteses de cobertura, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da integridade física do paciente. AgRg no AREsp 725.203/RJ.
5. Nas situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não pode ser reputada injusta ou violadora de direitos materiais a conduta da operadora, ao optar pela restrição da cobertura sem ofender os deveres anexos do contrato, afastando, assim, qualquer pretensão de compensação por danos morais
6. Recurso parcialmente provido.